Tribunal: CARF
Processo: 15504.003618/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003618/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.397 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SIMONE ZAPLETAL FERREIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
VALORES
ALEGADAMENTE
DEVOLVIDOS
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
A posterior devolução de parte dos valores pagos a título de aluguel, por força
de decisão judicial, não impede a produção dos efeitos da norma jurídica
tributária incidente sobre a disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos de aluguel recebidos durante o ano-calendário, devendo
prevalecer a interpretação objetiva do fato gerador delimitado no espaço e no
tempo, de acordo com as normas jurídicas vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 03 de março de 2010, que
resultou no ajuste do saldo do imposto de renda a restituir, no valor de R$ 4.850,02, referente ao
ano-calendário de 2005, exercício 2006, diante da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial - apenas no que diz respeito à omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos
de pessoa jurídica - alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003618/2010-16
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003618/2010-16

a) os lançamentos tributários formalizados não tem como subsistir juridicamente,
tendo em vista em razão de decisão judicial já transitada em julgado em
desfavor da Impugnante, que restou sendo determinada a devolução de parte
de valores recebidos pela mesma a título de aluguel da fonte pagadora, Centro
Ótico Comércio e Indústria Ltda.;
b) foi reconhecida a excessividade dos reajustes impostos aos alugueres devidos
pelo Centro Ótico em favor aos respectivos Locadores, dentre os quais a ora
Impugnante;
c) se reconhecido que os valores pagos a título de aluguel pelo Centro Ótico à
Recorrente e demais locadores daquele bem imóvel e individualizado o foram
a maior, evidente que também foram a maior as retenções realizadas por
mencionada fonte pagadora a título de IRRF;
d) não pode concordar a Recorrente com a afirmação da Autoridade Fiscal
competente que houve omissão de rendimentos, uma vez que tendo sido
reconhecido judicialmente o pagamento indevido de parte dos aluguéis
devidos à mesma pelo Centro Ótico, a contribuinte declarou valores a maior
pela mesma recebidos, que deveriam ter sido lançados não como “rendimentos
tributáveis”, mas como “dívidas e ônus”, vez ser evidente o caráter restitutivo
desses valores.
Na ocasião do Julgamento da Impugnação apresentada pela Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
proferiu o acórdão de no02-42.251 – 5a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a
impugnação por entender que o fato de o sujeito passivo ter de devolver parte dos valores
recebidos em virtude de decisão judicial não tem o condão de afastar a constituição do credito
tributário decorrente da apuração de omissão de rendimentos, uma vez que esta não fica
condicionada a evento superveniente quando restar inequívoca a ocorrência do fato gerador.
Irresignada com o v. acordão no02-42.251 – 5a Turma da DRJ/BHE, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:
a) no ano-calendário 2005, restou sendo recebido pela Recorrente o valor total,
referente ao aluguel pago pelo Centro Ótico, de R$ 47.700,72, sendo que, por
força de decisão judicial proferida em seu desfavor, foi reconhecido que o
valor efetivamente devido era de R$ 29.339,71, sendo este o valor sobre o
qual deveria incidir Imposto de Renda devido e retido na fonte, remanescendo,
portanto, um crédito em favor da Recorrente;
b) o artigo 631 do RIR/99 dispõe que são fatos geradores do Imposto de Renda
Retido na Fonte os rendimentos recebidos por pessoas físicas, a título de
aluguel, de pessoas jurídicas, sendo certo que, eventual incidência dessa
exação sobre valores pagos a maior a esse título afiguraria indevida, como
pagamento indevido ou a maior cuja devolução restou sendo determinada por
decisão judicial transitada em julgado;
c) a Recorrente não quis afastar a ocorrência do fato gerador do tributo, mas sim
a base de cálculo utilizada para apuração do mesmo, repita-se, em função da
decisão judicial transitada em julgado, que por sua vez descaracterizou a
natureza jurídica dos valores recebidos a maior, não havendo que se falar em
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003618/2010-16

persistência dos valores pagos a título de IRRF mesmo após a devolução de
parte da quantia recebida pela Recorrente a título de aluguel.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto., Relator.
Conforme ao que se verifica dos autos do presente processo administrativo, cinge-
se a controvérsia a omissão de rendimentos de alugueis recebidos da pessoa jurídica Centro
Ótico Comércio e Indústria Ltda.
Em suma, a Recorrente alega ter recebido a título de aluguéis o valor de R$
47.700,72, destacando que, por força de decisão judicial, viu-se obrigada a restituir a Locatária
em parte dos valores pagos. Dessa forma, após o alegado trânsito em julgado da sentença
proferida em sede de ação renovatória, o valor devido no ano-calendário de 2005 passou a ser o
de R$ 29.339,71.
Em que pese a fundamentação trazida pela Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Explico.
Como é cediço, a materialidade do fato jurídico tributário do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
Assim disciplina o art. 43, do Código Tributário Nacional.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.
Conforme ao que se depreende do art. 43, do Código Tributário Nacional
transcrito acima, pode-se dizer que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos. A respeito do termo capital utilizado pelo referido art. 43, do CTN, este deve ser
compreendido no sentido de abranger o patrimônio do contribuinte, inclusive os rendimentos
provenientes de aluguel e royalties. Dessa forma, veja-se o que estabelecia o art. 49, II do
RIR/99, vigente à época dos fatos, in verbis:

Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003618/2010-16

(...)
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;

Assim, uma vez verificada a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou
proventos de qualquer natureza, estará preenchida a materialidade do fato jurídico tributário.
Outro ponto extremamente relevante para compreensão do fato jurídico tributário
- que como é curial, deve ser limitado no espaço e no tempo – é a análise do critério temporal do
antecedente da norma jurídica tributária do imposto de renda. Neste sentido, veja-se o
ensinamento de Roque Antonio Carrazza:

Por conseguinte, há acréscimo patrimonial quando, confrontados em dois momentos
temporais, os elementos ativos sobrepõe-se aos elementos passivos da totalidade do
patrimônio do contribuinte.
Renda e proventos são conceitos que, para fins de tributação específica, referem-se a
um resultado, isto é, à diferença entre receitas e despesas do contribuinte, dentro de um
determinado período (em geral, o exercício financeiro). 1

No mesmo sentido, Charles William Mcnaughton ensina que:
Assim, tenhamos que o macrocritério temporal do IRRF é 31 de dezembro de cada ano,
sendo que apenas os rendimentos que tiverem sido percebidos até tal data, durante o
ano calendário, serão incluídos na base de cálculo do IRPF. 2

Portanto, uma vez verificado um evento que se enquadra na descrição hipotética
do fato conforme previsto em norma geral e abstrata, é devida a aplicação da norma jurídica
individual e concreta do lançamento tributário, que trará no seu antecedente o fato jurídico
tributário atrelado à relação jurídica tributária por força de imputação deôntica.
É o que se verifica no caso em tela. Ou seja, tendo havido o recebimento de
rendimentos de alugueis no valor de R$ 47.700,72, é legítimo o lançamento tributário para
constituição do crédito correspondente, não sendo relevante se os valores foram posteriormente
restituídos pela Recorrente.
Neste sentido, deve-se dizer que nem mesmo se os rendimentos omitidos tivessem
origem em ato ilícito penal o contribuinte ficaria livre da tributação, incidindo a norma jurídica
tributária com base em uma interpretação objetiva do dito fato gerador. É o que ensina Luís
Eduardo Schoueri:
É corrente o entendimento de que o ato ilícito não pode ficar livre de tributação.
Sustenta-se que a tributação incidirá em virtude de uma riqueza presente, não por
conta da ilicitude, em si. Invoca-se o princípio non olet, que relembra a frase atribuída
a Vespasiano (o dinheiro não cheira), quando questionado acerca de tributo sobre o
uso de latrinas públicas, implicando irrelevância da atividade de onde provém o
tributo.

1 CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. 2a edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 40
2 MCNAUGHTON, Charles William. Curso de IRPF. São Paulo: Noeses, 2019. p. 178.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003618/2010-16

Da mesma forma, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já entendeu
ser incidente o imposto de renda ainda que o acréscimo patrimonial decorrente do ato ilícito seja
expropriado ou objeto de acordo de leniência.

Numero do processo: 10880.740302/2018-47
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 02 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da
União, em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador
do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal. RENDIMENTOS DE
ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO. SANÇÕES. As sanções tributárias
decorrem da inobservância da legislação aplicável, não havendo determinação legal
para sua limitação tendo em vista sanções propostas em Acordo de Delação Premiada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, comprovada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício. DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
CUMULATIVIDADE.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. A incidência
cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois as multas possuem
fundamentações fáticas e jurídicas diversas. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
FONTES NO EXTERIOR. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
que receber, de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados
na
fonte,
no
País.
REPRODUÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não
enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Numero da decisão: 2402-008.160

Assim, o mesmo entendimento deve ser aplicado no caso em tela. Não devendo se
analisar, para fins de incidência da norma jurídica tributária do imposto de renda, se os valores
foram posteriormente restituídos pela ora Recorrente ao Locatário por força de decisão judicial.
E ainda que entendimento diverso prevalecesse, deve-se dizer que as alegações da
Recorrente carecem de material probatório, uma vez que não se verificam dos autos a
comprovação da devolução dos valores objeto do pagamento de aluguel, não tendo sido juntada
sequer a certidão de inteiro teor do ação judicial na qual a Recorrente alega ter sido proferida
sentença transitada em julgado, que lhe obriga a devolver parte dos valores pagos pela Locatária.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003618/2010-16

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital